Tribunal: TJES
Processo: 5001396-33.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-33.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE DA SILVA LACERDA
RECORRIDO: DARWIN ENGENHARIA LTDA - SCP RECEBIVEIS CESAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.
PROCESSO Nº
5001396-33.2023.8.08.0062

Origem
:
Juízo de Piúma - 1ª Vara
RECORRENTE
:
GEOVANE DA SILVA LACERDA
RECORRIDO
:
DARWIN ENGENHARIA LTDA - SCP RECEBIVEIS CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, o autor alega que efetuou o pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica referente ao mês 09/2022. Após o ocorrido, afirma ter contatado a empresa Ré e acordado que o valor excedente seria utilizado como crédito para quitar a fatura do mês seguinte, 10/2022. Afirma que em contato com a empresa ré para saber o que poderia ter gerado a negativação, foi informado que era referente a inadimplência da fatura de energia elétrica do mês 10/2022 (aquela que deveria ter sido quitada com o crédito do pagamento em duplicidade). No entanto, a Ré não teria realizado a compensação do crédito e, em virtude da suposta inadimplência da fatura de 10/2022, inscreveu o nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito (SERASA). O Autor relata que tomou conhecimento da negativação ao tentar realizar um consórcio e ter seu cadastro negado. Sustenta que, apesar das múltiplas tentativas de resolver a situação de forma amigável, tanto por telefone quanto presencialmente, a Ré se manteve inerte. Diante da necessidade de regularizar sua situação creditícia, o Autor viu-se obrigado a pagar a fatura de 10/2022, arcando inclusive com juros. Ao final, o Autor afirma que a empresa Ré não apenas efetuou uma cobrança indevida que resultou na negativação, como também se recusou a estornar o valor pago em duplicidade, configurando, no seu entendimento, enriquecimento ilícito. Diante do exposto, pleiteia a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a condenação da Ré à repetição em dobro do indébito (referente ao valor da fatura de 10/2022, paga para liberar o nome) e a devida compensação pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade de citação da ré; (ii) determinar se a negativação foi indevida e (iii) analisar a aplicabilidade de dano moral em caso de negativação indevida e qual o
quantum indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos verifica-se que, efetivamente, a parte ré não foi devidamente citada, o que acarreta a nulidade dos atos praticados até seu comparecimento espontâneo ao processo o que, consequentemente, gera a nulidade de sua revelia.

5.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão.

6.
Assim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)